Tribunal: STF
Processo: ARE 1364899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2018 MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. 



    (…) 



    IMUNIDADE RECÍPROCA Artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição da República. INOCORRÊNCIA. O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos com repercussão geral reconhecida, afastou a imunidade tributária recíproca para cobrança de imposto municipal de bens públicos cedidos ou arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça aplicando tal entendimento. Novo entendimento da Suprema Corte que está de acordo com a literalidade do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que prevê como contribuinte do imposto também o “possuidor a qualquer título”. DO PRECEDENTE VINCULANTE. Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015 - Diante da vinculação dos precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em imunidade recíproca nos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos. No caso dos autos, imóvel é de propriedade da União Federal, está localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo CODESP e arrendado a empresa particular, ora apelante, para exploração de atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa Inocorrência da imunidade tributária Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação nº 32.717 Precedentes desse E. Tribunal em casos idênticos. BASE DE CÁLCULO O Código Tributário Nacional estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU O Código Tributário Municipal estabelece os critérios a serem considerados na atribuição do valor venal dos imóveis - Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo nos artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal Precedente dessa C. Câmara em caso idêntico. (…). Sentença mantida Recurso desprovido”. (eDOC 6, p. 2-3) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, caput; 5°, II; 34, VII, a, I,VII, alínea a e c; 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o caso envolve a exigência por parte do Município de Santos de IPTU sobre imóveis portuários de propriedade da União que são arrendados por particulares para exploração de atividades portuárias. 



    Argumenta-se que o tribunal de origem aplicou ao caso o tema 385 em que esta Corte fixou a tese de repercussão geral de que “a imunidade prevista no art. 150, VI "a" da CF não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança de IPTU pelo Município”.



    Sustenta-se que o presente caso está em situação fática completamente distinta do tema citado acima, uma vez que as instalações portuárias contratadas integram o patrimônio da União. Afirma-se que tal situação obstaculiza o lançamento tributário em questão, uma vez que o ente federal, na qualidade de proprietário, é imune aos impostos de competência dos estados e municípios.



    Argumenta-se que, no RE 594.015, adotado como paradigma, o STF analisou se o Município de Santos poderia exigir IPTU da Petrobrás com relação a terreno da União Federal que lhe foi arrendado pela CODESP. Afirma-se que, nessa oportunidade, esta Corte assentou que a regra de imunidade recíproca não poderia ser aplicada para afastar a incidência do IPTU com relação a bem imóvel utilizado pela empresa na exploração de atividade econômica com fins lucrativos em benefício próprio.



    Assevera-se que, no RE 601.720, por sua vez, o STF analisou se o Município do Rio de Janeiro poderia cobrar IPTU sobre terreno da INFRAERO locado a uma empresa privada (objeto de contrato de locação) que utilizava tal imóvel para a comercialização de automóveis em regime fechado, com intuito lucrativo. Afirma-se que, na hipótese dos autos, trata-se de típica atividade comercial/empresarial na qual inexiste interesse púbico.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente registro que, no julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385), no âmbito da repercussão geral, esta Corte fixou a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa oportunidade, assentou constitucionalidade da cobrança do IPTU pelo município na citada hipótese. Eis a ementa do julgado:



    ”IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público”. (RE 594.015, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2017)”. 



    Com relação a esse ponto, verifico que o tribunal de origem não diverge desse entendimento, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “Entretanto, em 2017, o plenário do C. Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento, afastando a imunidade tributária para cobrança de IPTU de imóveis públicos cedidos ou arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos.



    Destaque-se, aqui, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.015-SP, com repercussão geral reconhecida 



    (…)



    No julgado acima, a situação fática versava sobre a possibilidade ou não de extensão da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a” da CR) de bem imóvel de propriedade da União utilizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP para a prestação de serviços portuários. 



    Referida área encontrava-se arrendada primeiramente à Petrobras e, posteriormente, à Transpetro, para que esta utilizasse a área para o armazenamento e movimentação de petróleo, derivados de petróleo, álcool ou qualquer outro correlato para fins energéticos.



    (…)



    Neste julgado, por sua vez, a situação fática versava sobre contrato de concessão de uso de bem imóvel pertencente à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) a uma sociedade empresária que se dedica a atividades lucrativas. 



    A controvérsia residia em decidir se o contrato de concessão de uso de área aeroportuária, firmado entre empresa pública imune e a sociedade empresária com finalidades lucrativas possuía o condão de tornar o cessionário sujeito passivo de obrigação tributária referente ao IPTU”. (eDOC 6, p. 7-9)



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral no sentido de que a sociedade de economia mista ocupante de bem público não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente